Tribunal: STF
Processo: ARE 1171108
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 4.12.2018. APOSENTADORIA. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NAS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EXECUÇÃO. PERÍODO ANTERIOR AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Nos termos da Súmula 287 do STF, nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.